Tribunal: TJSP
Processo: 0037603-17.2011.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido de benefício da gratuidade da Justiça - Pessoa natural - Admissibilidade desde que declarada a falta de condições de pagar as custas e despesas processuais – Art. 99, §3o do CPC/2015 – Presunção 'iuris tantum' da condição de necessitado - Busca da efetividade do direito de acesso à Justiça – Recurso nesta parte provido.
SENTENÇA – "Extra petita" – Alegação

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido de benefício da gratuidade da Justiça - Pessoa natural - Admissibilidade desde que declarada a falta de condições de pagar as custas e despesas processuais – Art. 99, §3o do CPC/2015 – Presunção 'iuris tantum' da condição de necessitado - Busca da efetividade do direito de acesso à Justiça – Recurso nesta parte provido.
SENTENÇA – "Extra petita" – Alegação de nulidade – Inocorrência – Sentença que apreciou suficientemente as questões necessárias ao julgamento da causa, tendo o Magistrado apresentado os motivos do seu convencimento – Decisão proferida que guarda estreita correlação com os pedidos - Recurso nesta parte improvido.
JUROS – Contrato bancário – Capitalização – Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ permitindo a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada – Suficiência, para tanto, da previsão no contrato da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada – Súmulas 539 e 541 do STJ – Recurso nesta parte improvido.
CONTRATO BANCÁRIO – Quitação antecipada do empréstimo - Atendendo ao pedido de esclarecimentos do autor, a perícia retificou o laudo pericial e concluiu que o autor depositou a maior o valor de R$ 1 712,55 – Portanto, deve ser reconhecido como suficiente o valor depositado nos autos para quitação antecipada do empréstimo, que foi tido até por maior do que o efetivamente devido - Recurso nesta parte provido."

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000609650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0037603-17.2011.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante ITALO
ARETINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.
Acórdão com 2o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores J. B.
FRANCO DE GODOI, vencedor, LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO, vencido,
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente).
São Paulo, 11 de março de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0037603-17.2011.8.26.0554 SANTO ANDRÉ VOTO No 47305
APELAÇÃO CÍVEL no 0037603-17.2011.8.26.0554
APELANTE: ITALO ARETINI
APELADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
COMARCA: SANTO ANDRÉ
VOTO No 47305
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Pedido de benefício da
gratuidade da Justiça - Pessoa natural - Admissibilidade desde que
declarada a falta de condições de pagar as custas e despesas
processuais Art. 99, §3o do CPC/2015 Presunção 'iuris tantum'
da condição de necessitado - Busca da efetividade do direito de
acesso à Justiça Recurso nesta parte provido.
SENTENÇA
“Extra petita”
Alegação de nulidade

Inocorrência Sentença que apreciou suficientemente as questões
necessárias ao julgamento da causa, tendo o Magistrado
apresentado os motivos do seu convencimento Decisão proferida
que guarda estreita correlação com os pedidos - Recurso nesta
parte improvido.
JUROS Contrato bancário Capitalização Julgamento de
recurso repetitivo no E. STJ permitindo a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no
1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que
expressamente pactuada Suficiência, para tanto, da previsão no
contrato da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de
juros mensal nele estipulada Súmulas 539 e 541 do STJ
Recurso nesta parte improvido.
CONTRATO BANCÁRIO Quitação antecipada do empréstimo -
Atendendo ao pedido de esclarecimentos do autor, a perícia
retificou o laudo pericial e concluiu que o autor depositou a maior
o valor de R$ 1 712,55 Portanto, deve ser reconhecido como
suficiente o valor depositado nos autos para quitação antecipada
do empréstimo, que foi tido até por maior do que o efetivamente
devido - Recurso nesta parte provido.”
1) Insurge-se o autor-apelante contra
r.
sentença
que
julgou
improcedente
a
ação
revisional de contrato que moveu contra o apelado,
alegando, em síntese, que: não possui condições de
arcar com as custas processuais; a r. sentença deve
ser anulada; a decisão homologatória do laudo
pericial
deve
também
ser
anulada,
pois
os
esclarecimentos prestados pelo profissional foram
desconsiderados para o deslinde do caso; a Tabela
Price não poderia ter sido utilizada para o cálculo
do saldo para quitação pela ausência de previsão
contratual; o valor para quitação a ser considerado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0037603-17.2011.8.26.0554 SANTO ANDRÉ VOTO No 47305
é de R$ 13 535,41; o ônus da sucumbência deve ser
invertido. Requer os benefícios da Justiça gratuita. O apelado apresentou contrarrazões
aduzindo, em síntese, que os pedidos preliminares
devem ser afastados, tendo em vista o julgamento do
feito dentro dos limites estabelecidos pelos pedidos
delineados na exordial; não há qualquer correção a
ser realizada no montante devido pelo autor.
É o breve relatório.
2)
Merece
acolhimento
em
parte
o
recurso.
Inicialmente, o art. 99, caput, do
Código de Processo Civil de 2015, combinado com o 3o
do mesmo texto legal, dispõe que a pessoa natural
gozará dos benefícios da assistência judiciária
mediante a simples afirmação feita na petição
inicial,
contestação,
petição
de
ingresso
de
terceiro ou recurso que não está em condições de
pagar custas ou despesas processuais.
A insuficiência de recursos associa-se
ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de
sua família, sendo desnecessária a comprovação dessa
situação de vulnerabilidade.
No caso, o apelante declarou às fls. 1
374 não ter condições de arcar com as custas
processuais, além dos documentos de fls. 1 375/1
379, inexistindo, portanto, qualquer elemento para o
indeferimento do pedido.
Além disso, a presunção de pobreza em
relação à afirmação de hipossuficiência econômica da
pessoa natural impede o indeferimento de plano da
gratuidade, sem que estejam presentes nos autos
elementos que evidenciem a falta de pressupostos
legais para concessão do benefício.
Assim, observe-se que a finalidade da
norma é contribuir, ainda que parcialmente, para o
acesso à Justiça, uma vez que a obrigatoriedade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0037603-17.2011.8.26.0554 SANTO ANDRÉ VOTO No 47305
desse ônus processual constitui-se como um dos
maiores obstáculos para que pessoas economicamente
vulneráveis
consigam
obter
uma
resposta
jurisdicional e, consequentemente, a efetivação de
direitos
materialmente
deduzidos
(CAPPELLETTI,
Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Porto
Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002. pp.
15-29).
Importante ressaltar, por fim, que, de
acordo com o estabelecido no art. 99, § 4o, do
CPC/2015, a contratação de advogado particular,
ainda que profissional amplamente reconhecido pela
comunidade jurídica, não constitui impedimento para
concessão de gratuidade processual.
A lei adjetiva foi influenciada pela
jurisprudência, que já havia fixado esta tese
anteriormente (STJ, 4o T. REsp 1.065.782/RS, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.03.2013, Dje 22.03.2
013 e 3aT. REsp 1.153.163/RS, re. Min. Nancy
Andrighi, j. 26.06.2012, Dje 02.08.2012).
Ante
o
exposto,
concede-se
o
benefício.

Ao
contrário
do
que
entende
o
apelante, a r. sentença não se apresenta “extra
petita”, tendo apreciado suficientemente as questões
necessárias ao julgamento da causa, tendo a Magistrada apresentado os motivos do seu convencimento.
A r. decisão proferida guarda estreita
correlação com os pedidos, na medida em que o autor
pleiteou a declaração do correto valor para a
quitação dos empréstimos (fls. 42) e a r. sentença
declarou a existência de saldo devedor no importe de
R$ 21 082,44 (fls. 1 369).
Ainda que o provimento jurisdicional
não tenha beneficiado o autor, deve ser afastada a
afirmação de que teria sido julgada coisa diversa da
pedida.
Patente
que
a relação estabelecida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0037603-17.2011.8.26.0554 SANTO ANDRÉ VOTO No 47305
entre as partes caracteriza-se como de consumo. Com
efeito, deverão ser aplicadas as normas do Código de
Defesa do Consumidor ao caso, conforme entendimento
sumulado pelo STJ (Súmula 297) e consolidado pelo
STF
no
julgamento
da
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 2591.
As
características
dos
contratos
bancários (contratos de adesão) e mesmo o propósito
da ação de revisão demonstram, por si só, que o
consumidor-aderente
deve
ser
considerado
como
hipossuficiente técnico.
O princípio do "pacta sunt servanda"
não é absoluto em casos como o dos autos. Trata-se
de permitir a integração contratual pelo Poder
Judiciário visando à compatibilização das cláusulas
contratuais com os ditames legais, em especial com o
Código de Defesa do Consumidor.
Ajuizou
o
autor
a
presente
ação
pretendendo a quitação antecipada de dois contratos
de empréstimo celebrados entre as partes, tendo em
vista
que
discorda
dos
valores
apresentados
extrajudicialmente pelo banco para quitação.
Aduz que a Tabela Price não pode ser
utilizada para o cálculo do saldo por falta de
previsão contratual. O perito constatou que foi
utilizada a Tabela Price (fls. 1 302).
O banco informou que os contratos
foram realizados por telefone (fls. 232), o autor
confirma a contratação e apresentou com a exordial
os documentos de fls. 46 e 48, que informam as taxas
de juros cobradas, bem como os contratos foram
celebrados
em
08.03.10
e
04.08.10,
portanto,
admitida a capitalização de juros em decorrência da
utilização da Tabela Price.
Em que pese o reiterado entendimento
deste Relator em sentido diverso, no julgamento do
Recurso Repetitivo no 973.827/RS, o STJ entendeu que
“1) É permitida a capitalização de juros com
periodicidade
inferior
a
um
ano
em
contratos
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0037603-17.2011.8.26.0554 SANTO ANDRÉ VOTO No 47305
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP
no 2.170-01, desde que expressamente pactuada. 2) A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir
a
cobrança
da
taxa
efetiva
anual
contratada” (REsp. 973.827/RS 2a Seção Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO j. 08.08.12).
Assim, o C. STJ entendeu que os bancos
não precisam incluir nos contratos cláusula com
redação que expresse o termo “capitalização de
juros”, bastando explicitar, com clareza, as taxas
efetivas cobradas.
Dessarte, de acordo com o entendimento
ventilado, é suficiente a previsão no contrato da
taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de
juros
mensal
nele
estipulada
para
que
a
capitalização com periodicidade inferior a um ano
seja permitida, e esse é o caso dos autos, conforme
se infere às fls. 46 e 48, observando-se que os
contratos
foram
celebrados
após
a
data
supramencionada, não havendo como acolher o pedido
de sua exclusão.
Nesse sentido, ainda, as Súmulas 539 e
541, do STJ:
Súmula 539:
“É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior à anual
em contratos celebrados com instituições
integrantes
do
Sistema
Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP no
1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01),
desde
que
expressamente
pactuada.”
Súmula 541:
“A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0037603-17.2011.8.26.0554 SANTO ANDRÉ VOTO No 47305
permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.”
Ademais,
no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário 592.377/RS firmou-se o entendimento
no sentido da constitucionalidade do art. 5o da MP
2.170-36/2001, que autorizou a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano:
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE
INFERIOR
A
UM
ANO.
REQUISITOS
NECESSÁRIOS
PARA
EDIÇÃO
DE
MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO
ESTRITO.
AUSÊNCIA,
NO
CASO,
DE
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO
PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema
Corte está consolidada no sentido de que,
conquanto os pressupostos para a edição de
medidas
provisórias
se
exponham
ao
controle judicial, o escrutínio a ser
feito
neste
particular
tem
domínio
estrito, justificando-se a invalidação da
iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de
relevância e de urgência. 2. Não se pode
negar que o tema tratado pelo art. 5o da
MP 2.170/01 é relevante, porquanto o
tratamento normativo dos juros é matéria
extremamente sensível para a estruturação
do sistema bancário, e, consequentemente,
para assegurar estabilidade à dinâmica da
vida econômica do país. 3. Por outro lado,
a urgência para a edição do ato também não
pode ser rechaçada, ainda mais em se
considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a
realidade econômica existente à época, ou
seja, há quinze anos passados. 4. Recurso
extraordinário
provido.”
(Recurso
Extraordinário no 592.377/RS
Rel. Min.
MARCO AURÉLIO Redator para acórdão Min.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0037603-17.2011.8.26.0554 SANTO ANDRÉ VOTO No 47305
TEORI ZAVASCKI publ. DJE 20.03.15).
Por outro lado, atendendo ao pedido de
esclarecimentos do autor, a perícia retificou o
laudo pericial e concluiu que o autor depositou a
maior o valor de R$ 1 712,55 (fls. 1 301).
Isso porque o autor depositou nos autos
o valor de R$ 15 247,96, em 10.05.12, para
liquidação do contrato no 04900377395 (fls. 198).
Após a apresentação do laudo pericial,
o autor requereu esclarecimentos e o perito os
apresentou, nos seguintes termos (fls. 1 301):
“O Ilustre Patrono do Requerente, alega
que deveria observar a quitação antecipada de
empréstimo adotando a Resolução 3.516 do Banco
Central do Brasil vigente à época.
1. A perícia não levou em consideração
as planilhas de fls. 1121 e 1186, que possuem a
evolução do saldo do Contrato de Empréstimo Citiplan
no 4900377395.
Esclarecimentos:
Atendendo o quanto solicitado pelo
Ilustre Patrono do Requerente, apurou-se que na data
do depósito 10/05/12 (fls. 198 dos autos), teria um
saldo
devedor
de:
R$
13.535,41
(treze
mil,
quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e um
centavos), conforme demonstrado no Anexo A destes
esclarecimentos.
Assim,
apurou-se
que
o
Requerente
depositou a maior o valor de:
Saldo
devedor
em
10/05/12:
R$
13.535,41.
Valor depositado pelo Requerente em
10/05/12: R$ 15.247,96.
Valor
depositado
a
maior
pelo
Requerente: R$ 1 712,55.”
Ou seja, como pretende o apelante, deve
ser reconhecido como suficiente o valor depositado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0037603-17.2011.8.26.0554 SANTO ANDRÉ VOTO No 47305
nos autos para quitação antecipada do empréstimo,
que foi tido até por maior do que o efetivamente
devido (fls. 1 301).
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso. Em razão da sucumbência
recíproca, caberá a cada uma das partes arcar com
50% das custas e despesas processuais, fixando-se
honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do
valor da causa para os patronos de cada parte, nos
termos do art. 85, §§ 2o e 14, do CPC, observada a
gratuidade processual concedida ao apelante.

J.B. FRANCO DE GODOI
Relator Designado